Tribunal: TJDFT
Processo: 0024940-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

II. Negou-se provimento aos recursos.